Tribunal: STF
Processo: ARE 1495492
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÕES, INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO PRÉVIA DOS DEMAIS ESTADOS-MEMBROS. ART. 155, § 2º, XII, G, DA CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE LEI ESTADUAL. ART. 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO POR REMISSÃO OU ANISTIA. INVIÁVEL NA VIA EXTRAORDINÁRIA REVER O ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO A ABRANGÊNCIA OU O ATENDIMENTO DAS CONDICIONANTES PARA USUFRUIR BENESSE FISCAL PREVISTO EM LEI INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A orientação já consolidada na Corte é no sentido de que a concessão unilateral de isenções, incentivos e benefícios fiscais vinculados ao ICMS sem a aprovação prévia dos demais Estados-membros afronta o disposto no art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição.



    2. Nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição, é necessária a existência de lei estadual prevendo a isenção, incentivo ou benefício fiscal ligado ao ICMS, mesmo quando já autorizada sua concessão em convênio do CONFAZ.



    3. A remissão ou anistia concedida por normas posteriores válidas não confere validade a norma estadual que não observou o previsto nos arts. 150, § 6ª, e 155, § 2º, XII, g, da Constituição. 



    4. Para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, quanto a extensão da remissão e o atendimento das condicionantes estabelecidas, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, providência inviável tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.